Tribunal: STF
Processo: HC 72565
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-10
Data de publicação: 1995-05-10

Ementa:
E M E N T A - I. STF: competência originária (art.
102, I, d) "habeas-corpus" contra decisão do próprio Tribunal, em
questão de ordem mediante a qual o Presidente submeteu ao Plenário
incidente de execução de pena, de sua competência individual.
               II. Execução penal: regime de cumprimento de pena
privativa de liberdade: progressão para o regime aberto do condenado
ao regime inicial semi-aberto ou autorização para o trabalho
externo: submissão, em ambas as hipóteses, ao cumprimento do mínimo
de um sexto da pena aplicada (LEP, art. 112; CP, art. 35, § 2º e
LEP, arts. 36 e 37): cômputo, na verificação desse requisito
temporal mínimo, do todo o tempo de prisão processual, incluído o
anterior à sentença condenatória: exigência, porém, de exame
criminológico antes da decisão sobre a permissão de trabalho externo
ou a progressão do regime.